Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743383-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DILSON ARLEI ALMEIDA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001506-62.1988.8.07.0001, determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento dos documentos juntados com as contrarrazões, em razão do art. 435 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023 16:36:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador